Tribunal: CARF
Processo: 18471.001604/2006-96
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MAURICIO NOGUEIRA RIGHETTI
Data de julgamento: 2022-09-29
Data de publicação: 2022-10-21

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
18471.001604/2006-96
Recurso no
Especial do Procurador
Acórdão no
9202-010.452 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
29 de setembro de 2022
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
JOSE OTAVIO DOS SANTOS PINTO

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2002, 2003
IRPF.
DEDUÇÃO
COM
DEPENDENTE.
ASCENDENTE
DO
DEPENDENTE. DECLARAÇÃO EM CONJUNTO. AUSÊNCIA DE PROVA
DA
OBRIGATORIEDADE
DA
APRESENTAÇÃO
DA
DIRPF.
IMPOSSIBILIDADE.
O ascendente do cônjuge do declarante não pode ser considerado como
dependente na Declaração Anual de Ajuste, salvo, nos casos de declaração em
conjunto, quando restar demonstrado que o cônjuge do declarante estaria
obrigado à apresentação de sua DIRPF e desde que esse ascendente não aufira
rendimentos, tributáveis ou não, superiores ao limite de isenção anual nem
esteja declarando em separado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
recurso especial, e no mérito, dar-lhe provimento.
(assinado digitalmente)
Eduardo Newman de Mattera Gomes – Presidente em Exercício
(assinado digitalmente)
Mauricio Nogueira Righetti – Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros Mário Pereira de Pinho
Filho, João Victor Ribeiro Aldinucci, Eduardo Newman de Mattera Gomes (Presidente em
Exercício), Marcelo Milton da Silva Risso, Ana Cecília Lustosa da Cruz, Maurício Nogueira
Righetti, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri e Sheila Aires Cartaxo Gomes (Suplente
Convocada).
Relatório
Trata-se de Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18471.001604/2006-96
Fl. 3705
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-010.452 - CSRF/2a Turma
Processo no 18471.001604/2006-96

Na origem, cuida-se de lançamento para cobrança do IRPF suplementar em
função das glosas de dependentes, despesas médicas, de pensão judicial e livro caixa. O
lançamento se deu no âmbito da operação Beacon Hill.
O relatório fiscal encontra-se às fls. 2157/2165.
Impugnado o lançamento às fls. 2696/2780, a Delegacia da Receia Federal de
Julgamento no Rio de Janeiro II/RJ julgou-o procedente em parte às fls. 3524/3540, para
rechaçar parte das glosas com despesas médicas.
De sua vez, a 1a Turma Especial desta Seção deu provimento em parte ao recurso
voluntário de fls. 3550/3608, por meio do acórdão 2801-003.781 - fls. 3627/3650.
Inconformada, a Fazenda Nacional apresentou Recurso Especial às fls.
3654/3676, propugnando pelo seu conhecimento e provimento, para que seja reformada a
decisão a quo, mantendo-se o lançamento em sua integralidade.
Em 29/6/15 - às fls. 3678/3683 - foi dado seguimento ao recurso da Fazenda
Nacional para que fosse rediscutida a matéria relativa à dedução de dependente – ascendente
do cônjuge que não aufere rendimentos.
Intimado em 12/4/21 (fl. 3693), do acórdão de recurso voluntário, do Recurso
Especial da União, bem como do despacho que lhe dera seguimento, não consta dos autos
apresentação de contrarrazões.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Mauricio Nogueira Righetti - Relator
A Fazenda Nacional tomou ciência (presumida) do acórdão de recurso voluntário
em 18/4/15 (processo movimentado em 18/3/15 (fl. 3653) e apresentou seu recurso
tempestivamente em 15/4/15, consoante se denota de fl. 3677. Não havendo contrarrazões e
preenchido os demais requisitos para a sua admissibilidade, dele passo a conhecer.
Como já relatado, o recurso teve seu seguimento admitido para que fosse
rediscutida a matéria relativa à dedução de dependente – ascendente do cônjuge que não
aufere rendimentos.
O acórdão guerreado foi assim ementado, naquilo que foi devolvido à apreciação
deste Colegiado:
DEPENDENTES. AVÓS. POSSIBILIDADE.
Os avós da esposa do contribuinte, desde que não aufiram rendimentos, tributáveis ou
não, superiores ao limite de isenção mensal podem figurar como dependentes na sua
declaração de imposto de renda, desde que o cônjuge ou companheiro esteja igualmente
incluído na referida declaração.
A decisão foi no seguinte sentido:
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, dar provimento parcial ao
recurso para restabelecer dedução de dependente, no valor de R$ 2.544,00, referente ao
ano calendário de 2002, dedução de despesas médicas, no valor de R$ 216.650,71,
referente ao ano calendário de 2002 e dedução de livro caixa, nos valores de R$
612.801,56 e R$ 551.438,91, referente aos anos calendários de 2001 e 2002,
respectivamente. Vencidos os Conselheiros Marcio Henrique Sales Parada (Relator) e
Fl. 3706
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-010.452 - CSRF/2a Turma
Processo no 18471.001604/2006-96

Marcelo Vasconcelos de Almeida que davam provimento parcial ao recurso em menor
extensão. Designada Redatora do voto vencedor a Conselheira Tânia Mara Paschoalin.
Compulsando os votos vencido e vencedor, extrai-se o seguinte quadro fático
relacionado ao ano calendário 2002, ano para o qual se dera a controvérsia: o contribuinte
apresentou “declaração em conjunto” com seu cônjuge Mônica de Bivar, sendo que esta teria
declarado apenas rendimentos isentos e não tributáveis.
Além de haver declarado a Sra. Mônica como dependente, ainda teria declarado
os avós desta última, que também não declarou rendimentos tributáveis.
Nesse contexto, o colegiado recorrido vazou o entendimento de que inexistindo
qualquer elemento de prova que venha a demonstrar a incomunicabilidade do patrimônio
relacionado na referida declaração, os avós da esposa do Contribuinte devem ser considerados
dependentes para fins de dedução do imposto apurado na declaração de rendimentos, desde que
não aufiram rendimentos, tributáveis ou não, superiores ao limite de isenção mensal. Veja-se:
Observe-se que lei somente excepciona da relação de dependência os ascendentes que
tenham rendimentos, tributáveis ou não, superiores ao limite de isenção mensal. Não há
qualquer exigência de que os filhos/netos deles tenham rendimentos ofertados na
declaração de ajuste anual do casal.
Dessa forma, os avós, desde que não aufiram rendimentos, tributáveis ou não, inferiores
ao limite de isenção mensal, podem ser incluídos como dependentes na declaração de
imposto de renda dos netos.
[...]entendendo que o sogro ou sogra (pai ou mãe do cônjuge/companheira do
declarante), desde que não aufira rendimentos, tributáveis ou não, superiores ao limite
de isenção mensal, pode figurar como dependente na declaração de imposto de renda do
declarante, quando cônjuge/companheira esteja igualmente incluída na respectiva
declaração de rendimentos.
Portanto, não havendo nos autos qualquer elemento de prova que venha a afastar o
vínculo ali informado, ou ainda, que venha a demonstrar a incomunicabilidade do
patrimônio relacionado na referida declaração, os avós da esposa do Contribuinte devem
ser considerados dependentes para fins de dedução do imposto apurado na declaração de
rendimentos em análise, restabelecendo-se, por conseguinte, as despesas médicas
correspondentes, no montante de R$ 216.650,71.
De sua vez, a recorrente sustenta que os ascendentes do cônjuge do declaração só
poderiam figurar como seus dependentes, caso se tratasse de declaração em conjunto, aí
entendida a hipótese em que esse cônjuge possua rendimentos oferecidos à tributação. Sugeriu,
assim, as seguintes condições:
a) não auferirem rendimentos, tributáveis ou não, superiores ao limite de isenção anual e
não apresentarem declaração de ajuste anual em separado;
b) o seu (sua) neto(a) possuir rendimentos tributáveis,
c) o seu (sua) neto(a) fizer declaração em conjunto com o cônjuge.
Para tanto, indicou os acórdãos de no 104-21.017 e 104-18.936 como
representativos da controvérsia jurisprudencial.
Pois bem.
Parece-me que o cerne da discussão cinge-se ao final, em se determinar em quais
situações poderiam, os cônjuges, apresentar declaração em conjunto a viabilizar a dedução com
ascendentes do co-declarante.
Fl. 3707
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-010.452 - CSRF/2a Turma
Processo no 18471.001604/2006-96

Nessa linha, valho-me dos ensinamentos do voto condutor do acórdão 9202-
007.834, da lavra da Conselheira Maria Helena Cotta Cardozo.
O art. 35 da Lei no 9.250, de 1995, traz o rol exaustivo dos dependentes para o
Imposto de Renda:
Art. 35. Para efeito do disposto nos arts. 4o, inciso III, e 8o, inciso II, alínea c, poderão
ser considerados como dependentes:
I – o cônjuge;
II – o companheiro ou a companheira, desde que haja vida em comum por mais de cinco
anos, ou por período menor se da união resultou filho;
III – a filha, o filho, a enteada ou o enteado, até 21 anos, ou de qualquer idade quando
incapacitado física ou mentalmente para o trabalho;
IV – o menor pobre, até 21 anos, que o contribuinte crie e eduque e do qual detenha a
guarda judicial;
V – o irmão, o neto ou o bisneto, sem arrimo dos pais, até 21 anos, desde que o
contribuinte detenha a guarda judicial, ou de qualquer idade quando incapacitado física
ou mentalmente para o trabalho;
VI – os pais, os avós ou os bisavós, desde que não aufiram rendimentos, tributáveis
ou não, superiores ao limite de isenção mensal; (destaquei)
VII – o absolutamente incapaz, do qual o contribuinte seja tutor ou curador.
Assim, constata-se que desse rol exaustivo não consta a figura dos avós do
dependente.
Por outro lado, como responsável por determinar a forma e condições de
apresentação da Declaração de Ajuste Anual, a Receita Federal sempre permitiu que, na
constância da sociedade conjugal, quando os dois cônjuges/companheiros estão obrigados a
apresentar a declaração, possam fazê-lo em conjunto. É o que consta de forma claríssima no art.
8o, do RIR/1999:
Art. 8o Os cônjuges poderão optar pela tributação em conjunto de seus rendimentos,
inclusive quando provenientes de bens gravados com cláusula de incomunicabilidade ou
inalienabilidade, da atividade rural e das pensões de que tiverem gozo privativo.
(...)
§3o O cônjuge declarante poderá pleitear a dedução do valor a título de dependente
relativo ao outro cônjuge.” (grifei)
Dessas duas normas decorre a conclusão de que um cônjuge/companheiro pode
figurar da declaração do outro cônjuge/companheiro apenas em duas situações, mutuamente
excludentes:
Apenas como dependente, por força do art. 35, incisos I ou II, da Lei no 9.250, de
1995; ou
Como declarante e dependente, mediante a utilização da prerrogativa concedida
pelo art. 8o, do RIR/1999.
Claro está que a opção pela declaração em conjunto não poderia retirar direitos
que o declarante teria se apresentasse a declaração em separado, por isso mesmo lhe é garantido
o direito de ter como dependentes os avós, sempre nas condições estabelecidas no art. 35, inciso
VI, da Lei no 9.250, de 1995.
Fl. 3708
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-010.452 - CSRF/2a Turma
Processo no 18471.001604/2006-96

Nesse caso, quando se trata dos avós daquele cônjuge/companheiro que figurou na
declaração em conjunto como declarante/dependente, obviamente que se cria uma situação de
aparente ilegalidade, já que, a rigor, aqueles dependentes não são avós do declarante em nome do
qual é apresentada a declaração. Porém a aparência de ilegalidade é facilmente dissipada, já que
esses dependentes figuram naquela declaração em conjunto como avós do declarante/dependente.
Note-se que em se admitindo a declaração em conjunto, restaria evidenciado e
amparado na lei, que o avô da cônjuge do declarante poderia figurar, sim, como dependente
nessa declaração, por força dos incisos I, II e VI do artigo 35 da Lei 9.250/95.
Nesse ponto, o artigo 8o do RIR/99 estabelecia que:
Art. 8o Os cônjuges poderão optar pela tributação em conjunto de seus
rendimentos, inclusive quando provenientes de bens gravados com cláusula de
incomunicabilidade ou inalienabilidade, da atividade rural e das pensões de que tiverem
gozo privativo.
(...)
§3o O cônjuge declarante poderá pleitear a dedução do valor a título de
dependente relativo ao outro cônjuge.” (grifei)
Perceba-se, da dicção do caput, que se admite a tributação em conjunto dos
rendimentos auferidos por cada um dos cônjuges por meio de uma única declaração, quando
então cada um deles passaria a figurar como co-declarante.
A rigor, por mais que tenha sido assinalado tratar-se de “declaração em conjunto”,
como se denota de fl. 20, o ponto é que não houve – lá - a tributação de qualquer rendimento por
parte da cônjuge do declarante, o que importaria dizer, a princípio, que esta última figurou
apenas como sua dependente na declaração, e não como co-declarante a viabilizar a dedução de
despesas com o seu avô.
Não obstante, este colegiado, no julgamento do processo 10980.006403/2007-12,
acórdão 9202-010.201, no mês de novembro de 2021, assentou o entendimento de que o fato de
as normas conduzirem à conclusão de que, uma vez que haja declaração em conjunto, os
rendimentos devem também ser tributados em conjunto, não significa que a declaração em
conjunto só possa ser utilizada quando os dois cônjuges possuam rendimentos tributáveis, mas
sim quando os dois estão obrigados à apresentação da Declaração de Ajuste Anual.
Nesse rumo, transportando referido entendimento para este caso, a possibilidade
de dedução, como dependente, do avô daquele em nome de quem está sendo apresentada a
declaração em conjunto, depende da declaração ser efetivamente apresentada em conjunto, e esta
condição depende de estarem os cônjuges obrigados à apresentada da Declaração de Ajuste
Anual.
Nessa linha de raciocínio, convêm destacar que as Instruções Normativas de no
110/2001 e 290/2003, que regularam a entrega das DIRPF nos anos calendários de 2001 e 2002,
assim estabeleciam quanto à obrigatoriedade para a entrega daquelas declarações:
Obrigatoriedade de Apresentação
IN 110/2001
Art. 1o Está obrigada a apresentar a Declaração de Ajuste Anual referente ao exercício
de 2003 a pessoa física residente no Brasil, que no ano-calendário de 2002:
I - recebeu rendimentos tributáveis na declaração, cuja soma foi superior a R$ 12.696,00
(doze mil, seiscentos e noventa e seis reais);
Fl. 3709
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 9202-010.452 - CSRF/2a Turma
Processo no 18471.001604/2006-96

II - recebeu rendimentos isentos, não-tributáveis ou tributados exclusivamente na fonte,
cuja soma foi superior a R$ 40.000,00 (quarenta mil reais);
III - participou do quadro societário de empresa como titular, sócio ou acionista, ou de
cooperativa;
IV - obteve, em qualquer mês do ano-calendário, ganho de capital na alienação de bens
ou direitos, sujeito à incidência do imposto, ou realizou operações em bolsas de valores,
de mercadorias, de futuros e assemelhadas;
V - relativamente à atividade rural:
a) obteve receita bruta em valor superior a R$ 63.480,00 (sessenta e três mil,
quatrocentos e oitenta reais);
b) deseje compensar, no ano-calendário de 2002 ou posteriores, prejuízos de anos-
calendário anteriores ou do próprio ano-calendário de 2002;
VI - teve a posse ou a propriedade, em 31 de dezembro, de bens ou direitos, inclusive
terra nua, de valor total superior a R$ 80.000,00 (oitenta mil reais);
VII - passou à condição de residente no Brasil.
§ 1o Fica excluída do disposto no inciso III a pessoa física que teve participação em
sociedade por ações de capital aberto ou cooperativa, cujo valor de constituição ou
aquisição foi inferior a R$ 1.000,00 (mil reais).
§ 2o A pessoa física, mesmo desobrigada, pode apresentar a declaração.
IN 290/2003
Art. 1o Está obrigada a apresentar a Declaração de Ajuste Anual referente ao exercício
de 2002 a pessoa física, residente no Brasil, que no ano-calendário de 2001:
I - recebeu rendimentos tributáveis na declaração, cuja soma foi superior a R$ 10.800,00
(dez mil e oitocentos reais);
II - recebeu rendimentos isentos, não-tributáveis e tributados exclusivamente na fonte,
cuja soma foi superior a R$ 40.000,00 (quarenta mil reais);
III - participou do quadro societário de empresa, como titular ou sócio;
IV - obteve, em qualquer mês do ano-calendário, ganho de capital na alienação de bens
ou direitos, sujeito à incidência do imposto, ou realizou operações em bolsas de valores,
de mercadorias, de futuros e assemelhadas;
V - relativamente à atividade rural:
a) obteve receita bruta em valor superior a R$ 54.000,00 (cinqüenta e quatro mil reais);
b) deseje compensar, no ano-calendário de 2001 ou posteriores, prejuízos de anos-
calendário anteriores ou do próprio ano-calendário de 2001;
VI - teve a posse ou a propriedade, em 31 de dezembro, de bens ou direitos, inclusive
terra nua, de valor total superior a R$ 80.000,00 (oitenta mil reais);
VII - passou à condição de residente no Brasil.
Parágrafo único. A pessoa física, mesmo desobrigada, pode apresentar a declaração.
No caso dos autos, não há comprovação de que a cônjuge do declarante estivesse
obrigada a apresentar sua declaração, de modo que pudesse afirmar que ela figurou, naquelas
DIRPF, tanto como dependente quanto como co-declarante, a viabilizar a dedução de dependente
no tocante a seu avô.
Os rendimentos isentos, não tributáveis ou tributados exclusivamente na fonte,
atribuídos à cônjuge do declarante, totalizaram R$ 12.480,00. Logo, abaixo do valor (R$
40.000,00) que lhe impunha a apresentação da DIRPF.
Fl. 3710
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 9202-010.452 - CSRF/2a Turma
Processo no 18471.001604/2006-96

Frise-se aqui, no que diz respeito à hipótese prevista no inciso VI das IN acima,
concernente à obrigatoriedade da entrega da declaração quando o contribuinte teve a posse ou a
propriedade, em 31 de dezembro, de bens ou direitos, inclusive terra nua, de valor total superior
a R$ 80.000,00, que o colegiado recorrido asseverou não havia nos autos qualquer elemento de
prova que viesse a demonstrar a incomunicabilidade do patrimônio relacionado nas referidas
declarações.
Com isso, tratando-se de patrimônio comum, tais bens poderiam ser declarados na
DIRPF de qualquer um deles, o que retiraria a obrigatoriedade de sua apresentação por parte da
cônjuge do declarante, já que este ultimo teria, a rigor, declarado a totalidade desses bens.
Confira-se a orientação contida no Manual do IRPF/20041:
BENS E DIREITOS COMUNS Os bens e direitos resultantes de casamento em regime
de comunhão total e os adquiridos na constância de casamento em regime de comunhão
parcial devem ser declarados da seguinte forma:
a) se ambos os cônjuges estiverem obrigados a apresentar a declaração, a totalidade dos
bens e direitos comuns deve ser informada na declaração de um dos cônjuges, devendo
o outro informar esse fato na sua própria declaração; †
O cônjuge que optar pela tributação total dos rendimentos comuns deve relacionar os
bens e direitos comuns, salvo se estiver desobrigado da apresentação da Declaração de
Ajuste Anual. Neste caso, os bens e direitos comuns devem ser declarados pelo outro
cônjuge.
b) se somente um dos cônjuges estiver obrigado a apresentar a declaração, todos os bens
e direitos comuns devem constar na declaração do cônjuge obrigado a declarar.
Nesse rumo, VOTO por CONHECER do recurso para DAR-LHE provimento.
(assinado digitalmente)
Mauricio Nogueira Righetti

1 http://servicos.receita.fazenda.gov.br/publico/programas/irpf/2004/InstrucoesModeloCompleto.pdf
Fl. 3711
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 9202-010.452 - CSRF/2a Turma
Processo no 18471.001604/2006-96

Fl. 3712
DF CARF MF
Original